Tribunal: TJBA
Processo: 8032288-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032288-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON LUIS SOUZA SANTOS Advogado(s): CAROLINA SANTOS RODRIGUES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE LABORAL. REQUISITO ESSENCIAL DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDO. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) INCOMPLETA E FRÁGIL. COISA JULGADA RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA QUANTO À NATUREZA NÃO ACIDENTÁRIA DA LESÃO, EM RAZÃO DE DECISÃO ANTERIOR NA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício de natureza acidentária, sob fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a lesão do autor e sua atividade laboral. O Apelante sustenta que as sequelas do acidente o incapacitam parcialmente para a função de motorista e que o juiz pode formar convencimento a partir de outros elementos além do laudo pericial. II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão de auxílio-acidente, diante da alegada redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, e da existência ou não de nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade profissional desempenhada. III. Razões de decidir: Para a concessão do benefício acidentário, exige-se a presença cumulativa dos requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, especialmente o nexo causal entre as sequelas e o exercício da atividade laboral. O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo foi conclusivo ao afirmar a inexistência de elementos que comprovem a vinculação entre a lesão e o trabalho exercido. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) apresentada foi considerada incompleta, com divergência quanto à data do sinistro, comprometendo sua credibilidade. A alegação do Apelante carece de elementos probatórios consistentes capazes de infirmar a conclusão técnica do perito. Existência de coisa julgada oriunda de decisão da Justiça Federal (processo nº 1033749-48.2022.4.01.3300), que julgou improcedente pedido baseado nas mesmas moléstias, reforçando a ausência de nexo causal e impossibilidade de concessão do benefício. IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8032288-07.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente WASHINGTON LUIS SOUZA SANTOS e parte recorrida INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA